Tribunal: TJMT
Processo: 1044906-72.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044906-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (RECORRENTE), SEBASTIANA DA COSTA HOSCHER BARALDI - CPF: 535.799.761-68 (RECORRIDO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1044906-72.2023.8.11.0001.

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE ITANHANGA.

EMBARGADA:
SEBASTIANA DA COSTA HOSCHER BARALDI.

DATA DE JULGAMENTO: 04 A 08/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITANHANGA – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 23/2009 - TERÇO CONSTITUCIONAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO DAS FÉRIAS – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE
-
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Município de Itanhanga
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado contra decisão monocrática de primeiro grau.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão
em face do acórdão proferido. Argumenta que os documentos acostados nos autos comprovam que a parte recorrente efetuou o pagamento dos 15 dias restantes de férias, “
que são coincidentes com o recesso escolar do meio do ano (julho)
”.

Ao final, requer a alteração do julgado.

Apesar de intimada (id. 222446878), não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consignado na decisão embargada:

“
(...)
Cabe mencionar, como bem observou o Juízo de primeiro grau na sentença id. 202478217, que “
os holerites apresentado (sic) nos id n. 127788559 – Pag. 12 (dez/2019), 127788562 – Pag. 12 (dez/2020), 127788563– Pag. 12 (dez/2021), 127788569 – Pag. 1(jan./23),
demonstra o pagamento de 30 dias e de seu terço constitucional, o que comprova a ausência do pagamento dos 15 dias restantes do 45 dias de férias
, qual só veio a ser efetivamente paga em julho de 2023 (id n. 127788569 - Pág. 7)
”.
”

No caso analisado, não é possível vislumbrar a hipótese de cabimento dos embargos de declaração consubstanciada em
omissão
no acórdão embargado.

Isso porque, em sede recursal e de embargos, o reclamado alega que “
os contracheques e fichas financeiras carreados aos autos comprovam o pagamento dos 15 dias (recesso) a que o autor denomina férias,
em julho
” (id. 216313687, p. 4).

No entanto,
em consulta às documentações anexas pelo próprio demandado, observa-se que não há pagamentos referentes aos 15 (quinze) dias de férias pleiteados na exordial
.

Conforme consta nos ids. 202474446 (p. 7 – ano de 2019), 202474447 (p. 7 – ano de 2020), 202474448 (p. 7 – ano de 2021) e 202474449 (p. 7 – ano de 2022), percebe-se que os holerites referentes ao mês de julho descrevem apenas o “salario mensal”, as “horas semanais excedentes” (exceto no ano de 2021), a contribuição ao “Instituto Nacional de Seguridade Social” e o recolhimento de “imposto de renda retido na fonte salário”.

Importante ressaltar que apenas no holerite de julho de 2023 é possível verificar o regular pagamento dos 15 (quinze) dias de férias e do terço constitucional proporcional, uma vez que estão expressamente descritos no documento (id. 202478200, p. 7). Porém, o período de 2023 não é objeto do presente feito.

Nesse sentido, é incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias. Assim, a condenação aplicada não merece reparos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024